Tribunal: STF
Processo: HC 270557
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. C. M contra decisão monocrática de não conhecimento proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 13).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 217-A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP) e com a circunstância agravante do art. 61, II, “f”.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido pela impossibilidade de reexame fático-probatório em sede do writ impetrado (e-doc. 13). 
Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram rejeitados (e-doc. 12).
Neste habeas corpus, a defesa sustenta violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, nulidades processuais não analisadas, inépcia da denúncia, imputações genéricas, fragilidade probatória e bis in idem.
Ao final, requer:

“A). Liminarmente, a ordem de habeas corpus, em prol do Paciente, até que seja discutida o mérito do presente remédio heroico, ser colocado imediatamente em liberdade, com expedição de alvará de soltura, tendo em vista a presença de matérias de ordem pública que foram violadas. O paciente é primário, possui endereço fixo e emprego lícito, não estando evidenciado o periculum libertatis; 
B). No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a imediata libertação do Paciente, bem como analisem a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (Novatio Legis in Pejus), conforme preconizado nos artigos 5º, incisos XL e XXXIX, da Constituição Federal, bem como nos artigos 1º e 59 do Código Penal, uma vez que a ausência de notificação quanto à aplicação da norma utilizada comprometeu a validade de todo o procedimento, com a “anulação ab initio”, nos termos do artigo 564, inciso IV e V do CPP;
B.2). requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a imediata libertação do Paciente, tendo em vista a manifesta inépcia da denúncia, que se mostra genérica e desprovida dos elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os princípios constitucionais consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;
Adicionalmente, requer-se a anulação integral do processo, com fundamento no art. 564, inciso III, alínea "a", e inciso IV, e art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal, considerando a flagrante violação aos postulados do Estado Democrático de Direito. A peça acusatória, baseada em meras suposições e desprovida de fundamentação suficiente, não estabelece qualquer liame objetivo e concreto entre os atos atribuídos ao Paciente e a prática delituosa em questão, o que não só compromete a legalidade do processo, como também o torna insustentável sob a ótica da presunção de inocência; 
B.3) Com base nos entendimentos supracitados, tendo em vista a violação do principio bis in idem, requerer reconhecimento a prevalência da primeira decisão dos autos 2008.449-6 com o arquivamento do processo em relação aos fatos anteriores ao Boletim 2008/444247, os quais já foram apreciados anteriormente em juízo, bem como o provimento do habeas corpus para conceder a liberdade ao Paciente, que se encontra preso, apesar das flagrantes violações legais presentes;
B.4) Requer seja reconhecida a nulidade do processo ab initio nos termos do artigo 564, inciso IV do CPP c/c artigo 5º, inciso LV da CF/88 e súmula 523 do STF; Caso não seja acolhida a presente tese requer a absolvição do Paciente nos termos do artigo 386, incisos I, II, III e VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a evidente ausência de Defesa Técnica, bem como o provimento do habeas corpus para conceder a liberdade ao Paciente, que se encontra preso, apesar das flagrantes violações legais demonstradas; 
B.5) requer a absolvição do Recorrente nos termos do artigo 386, incisos I, II, III e VII do Código de Processo Penal, bem como o provimento do habeas corpus para conceder a liberdade ao Paciente, que se encontra preso, apesar das flagrantes violações legais presentes; 
B.6) requer a “anulação ab initio”, nos termos do artigo 564, inciso III, ‘b” e inciso IV do CPP, bem como o provimento do habeas corpus para conceder a liberdade ao Paciente, que se encontra preso, apesar das flagrantes violações legais demonstradas.
C) O Impetrante assim aguarda a concessão da ordem aqui impetrada, para que se  casse o decreto prisional e se restabeleça o status libertatis do Paciente, sendo essa a  única forma de se realizar a Justiça, Data máxima vênia.
Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo,  confirmando-se a liminar concedida.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
(...)
 Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 
Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
Primeiramente, quanto a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº  12.015/09, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 62/63):
A meu ver, as teses suscitadas na inicial não merecem ser acolhidas. E não merecem ser acolhidas, simplesmente porque: a) em se tratando o  arquivamento do inquérito policial, por ausência de provas da materialidade  e de indícios de autoria, de decisão administrativa que não gera coisa julgada  material, não há que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem, de  litispendência ou de coisa julgada, sendo plenamente admissível, consoante  dispõe o art. 18 do CPP, a retomada das investigações e posterior  oferecimento da denúncia; b) tendo-se em conta o teor do depoimento da  vítima - de enorme importância em crimes contra a dignidade sexual,  normalmente perpetrados na clandestinidade -, inexiste qualquer dúvida de  que os fatos ilícitos foram perpetrados durante aproximadamente 04  (quatro) ou 05 (cinco) anos, tendo se iniciado em 2006 e[1] terminado após  2009 (quando do início da vigência da Lei nº 12.015/2009), razão pela  qual,[2] consoante entendimento consolidado, aplica-se a lei posterior,  ainda que mais gravosa;
Na espécie, como consignou o Relator do pedido revisional, não há dúvidas de que parte das condutas criminosas foram praticas sob a égide da Lei nº 12.015/2009, o que impõe a aplicação da lei nova mais gravosa, conforme consolidada jurisprudência.
(...)
Por outro, alterar as premissas fáticas estabelecidas na Corte de origem para concluir no sentido de que a conduta criminosa teria cessado antes da entrada em vigor da Lei nº 12.105/09, como requer a defesa, demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, expediente vedado no habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 
Quanto a necessidade de ser reconhecer a inépcia da denúncia, o tema encontra-se prejudicado em razão da superveniência da sentença penal condenatória.
(...)
Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de estupro de vulnerável pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação ou de nova revisão criminal, o que é inadmissível. 
Assim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal apontado pela defesa. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 13).
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente